Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708250-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ADRIANA SOUZA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por ADRIANA SOUZA NASCIMENTO, indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados pelo Bacenjud nas contas da recorrente, a despeito de ter sido extinta a execução por acórdão prolatado em agravo de instrumento precedente, considerando Juízo a quo que a devolução do montante à agravante prescinde do trânsito em julgado do acórdão extintivo. Alega o agravante, em síntese, que a agravada logrou obter a procedência de pedido de anulação de negócio jurídico por vício redibitório, consistente no contrato de compra e venda de um veículo Hyundai Azera, e que a sentença dispôs que as partes deveriam retornar ao status quo ante, com a devolução do veículo e indenização da agravada pelos valores pagos. Aduz que ao propor o cumprimento de sentença, a recorrida se recusou a restituir o veículo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto na sentença, pugnando pela adjudicação do bem, e que, mesmo diante dessa manifestação, o Juízo a quo promoveu a penhora de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) nos ativos financeiros da recorrente, pelo sistema Bacenjud. Afirma que interpôs Agravo de Instrumento distribuído sob o número 0720128-67.2019.8.07.0000, onde a manifestação de intenção de manutenção do veículo pela recorrente foi reconhecida como novação, dando ensejo à extinção do cumprimento de sentença. Alega que mesmo diante de ordem superior de extinção da execução, foi proferida a decisão ora agravada, indeferindo o pedido de levantamento dos valores penhorados no processo, tendo o Juízo de origem condicionado a restituição do montante ao trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0720128-67.2019.8.07.0000. Defende ser imperativa a imediata liberação dos valores penhorados, independente do trânsito em julgado do acórdão precedente, pois vigente a ordem judicial que pôs fim ao cumprimento do sentença, uma vez que os embargos de declaração opostos pela ora agravada não são dotados de efeito suspensivo, conforme determinação expressa no art. 1.026 do CPC. Tece considerações para sustentar a necessidade de obter o imediato levantamento dos valores, aduzindo que necessita do montante para manter sua atividade empresarial, considerando os prejuízos sofridos com a suspensão de suas atividades e desaquecimento na venda de veículos decorrentes da crise econômica ora enfrentada, de modo que estaria sem capital de giro para pagamento de despesas ordinárias Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para " que se determine ao juízo a quo que libere os valores bloqueados naqueles autos e determine sua imediata transferência para a conta corrente da agravante informada na origem", o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, caso mantido o entendimento pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão precedente, requer a liberação parcial dos valores penhorados nos autos de origem. Preparo regular no ID 15505524. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, apesar de relevantes os argumentos sustentados no recurso quanto à eficácia do acórdão que pôs fim à execução, já que não pesa contra o decisum recurso com efeito suspensivo, e mesmo diante da notória crise econômica ora enfrentada pela agravante, mostra-se inviável a concessão imediata do levantamento de valores conforme postulado, diante da evidente irreversibilidade da medida. A própria agravante reconhece que pretende levantar o valor penhorado para garantia da execução, e dar à ele destinação de capital de giro, para pagamento de custos de sua atividade. Ou seja, a concessão da liminar vindicada no presente recurso encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC, já que dotada de irreversibilidade, pois tornaria inócua a garantia já alcançada no processo de execução por meio de penhora. Assim, por imperativo legal, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar vindicada no recurso, sem que se conceda prévia oportunidade de manifestação pela agravada e antes da deliberação de mérito pelo órgão colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar em razão do óbice legal contido no art. 300, § 3o, do CPC. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator